Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONDENAÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NA INICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). MEDICAMENTO DE APLICAÇÃO HOSPITALAR. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA DEVIDA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ANTERIORMENTE EFETUADAS. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIO COM O TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. A sentença que impõe condenação da operadora no julgamento de plano de saúde ao pagamento de dano moral, à míngua de pleito equivalente na exordial, incorre em julgamento extra petita, devendo ser cassada parcialmente, ainda que de ofício. Tendo em vista que o medicamento prescrito constitui solução injetável de aplicação subcutânea, que deve ser efetuada em ambiente hospitalar, de rigor o seu fornecimento pela operadora do plano de saúde, prestigiando-se a conclusão médica ante o diagnóstico formulado. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. O arbitramento dos honorários de sucumbência não fica vinculado apenas aos critérios definidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotada a regra contida no § 8o, do citado dispositivo legal, quando se tratar de causa em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.